Tribunal: TJDFT
Processo: 0705603-36.2022.8.07.0013
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Direito da Criança e do Adolescente. Apelação cível. Adoção. Destituição do poder familiar. Pai biológico. Pedido de multiparentalidade. Não cabimento. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que julgou procedente o pedido para conceder a adoção de adolescente aos apelados e destituir o poder familiar dos genitores.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é definir se é cabível a multiparentalidade no caso concreto, a fim de permitir a manutenção do poder familiar do pai biológico em relação ao adotando.
III. Razões de decidir
3. Multiparentalidade consiste na concomitância das filiações biológicas e socioafetivas, com o reconhecimento da existência fática consolidada da atuação conjunta entre os pais biológicos e socioafetivos na criação e desenvolvimento da criança ou adolescente.
4. A adoção, como regra, extingue os vínculos com os pais e parentes, podendo ser mantidos em situações excepcionais. Na espécie, para além de inexistir atuação do genitor na criação e desenvolvimento do adolescente, restou demonstrada a ausência de compatibilidade e de coexistência pacífica do exercício do poder familiar pelo pai biológico e pelos pais socioafetivos.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 49.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 622 da RG.
STJ. REsp 1.423.640/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 04/11/2014.
TJDFT. APC 0004222-83.2012.8.07.0013, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. em 01/02/2024.